Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-86.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000089-86.2020.8.11.0110
APELANTE: REZA RUPA XAVANTE, BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., REZA RUPA XAVANTE
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora